Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724917-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALCIDES GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor (autos no 0707624-32.2020.8.07.0020, ID no 198511381). 2. O agravante, em suma, defende a possibilidade de penhorar bens do agravado (CPC, art. 833, IV c/c 139, IV), pois seria a última alternativa para receber o crédito. Informa que a diligência solicitada é para avaliar a existência de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, nos termos da lei. 3. Esclarece que o agravado reside em bairro nobre (Park Way), ou seja, a probabilidade de localizar bens é altíssima. Defende que a execução é pautada no interesse do credor, razão pela qual eventual presunção de ineficácia deve ser afastada. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens para garantir a execução. 5. Preparo (IDs no 60463905 e no 60463906). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. O agravante insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de penhora e avaliação de bens no endereço do executado. 9. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento. No entanto, deve obedecer a ordem e o rol de bens estipulados no CPC, art. 835. Há certos bens que são considerados impenhoráveis pela legislação, dentre eles os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor. 10. A impenhorabilidade de tais bens não é absoluta, conforme se depreende da parte final do CPC, art. 833, II: Art. 833. São impenhoráveis: I – [...]. II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [grifo na transcrição]. 11. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existir bens em duplicidade, adornos suntuosos e constrição de obras de arte. Precedentes: Acórdão no 1402324, Acórdão no 1406112 e Acórdão no 1395308. 12. Não há vedação a penhora de bens móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência, desde que de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (Lei no 8.009/1990, art. 2o c/c CPC, art. 649, II). 13. A avaliação, contudo, deve ser feita por oficial de justiça e a análise da efetiva possibilidade de penhora de bens arrolados deve ser submetida ao exame do juízo de primeira instância. 14. Apesar de incumbir ao exequente a indicação desses bens (CPC, art. 798, II), a certificação das circunstâncias por oficial de justiça é medida razoável, diante da impossibilidade de presunção da existência de bens enquadrados na exceção legal. Somente essa diligência será capaz de averiguar e descrever os bens que estão na casa do devedor para que o juiz do processo de origem avalie a possibilidade de constrição. 15. Precedente desta Relatoria: Acórdão no 1421830, 07087268120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2022, Publicado no DJE: 18/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Precedente da 8a Turma: Acórdão 1312231, 07403060320208070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de bens para garantir o cumprimento de sentença na residência do devedor (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 19. A medida deverá ser executada pelo Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, razão pela qual o agravante deverá cumprir todas as exigências que vierem a ser determinadas, na origem, para o cumprimento da diligência. 20. Anoto que essa decisão não impede a análise da possibilidade de prescrição intercorrente suscitada pelo juiz a quo. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO